Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000265-36.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGUES MENEZES - CPF: 056.525.301-89 (PACIENTE), 2o VARA DE EXECUÇÃO FORUM CUIABA - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL –
INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME EM VIRTUDE DO NÃO RECOLHIMENTO DA PENA DE MULTA – 1.
PRELIMINAR
EXTINÇÃO DESTE
PROCESSO

SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO
PARA DESAFIAR A DECISÃO

DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
– ANÁLISE EXCEPCIONAL DOS PEDIDOS – MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO
,
QUE
DISPENSA EXAME DAS PROVAS
E
, PRINCIPALMENTE,
INTERFERE
NO
DIREITO DE IR E VIR DO PACIENTE –– ANÁLISE REALIZADA EXCEPCIONALMENTE POR ECONOMIA PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – 2.

MÉRITO
–
PRETENDIDA A OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO, AINDA QUE DE FORMA PARCELADA – DESNECESSIDADE DE PROMOÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – OBRIGAÇÃO DO
PACIENTE
– 3. PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO,
PEDIDO
S
INDEFERIDO COM DENEGAÇÃO DA
ORDEM.

1.
Em que pese
a temática
deduzida nesta ação mandamental devesse
ser combatida por intermédio do recurso de agravo em execução,
no entanto, na hipótese, trata-se de
matéria eminentemente de direito
,
não demanda análise aprofundada
das provas
e interfere diretamente no direito de ir e vir do paciente,
daí por que,
excepcionalmente, por economia processual,
deve ser
analisada
e julgada
por este órgão revisor
.

2. O pagamento da pena de multa é requisito imprescindível para a obtenção da progressão de regime, somente podendo ser dispensado em caso de absoluta impossibilidade de adimplemento, ainda que de forma parcelada.

A ausência de promoção de execução fiscal pelo Ministério Público em relação ao valor da pena de multa não isenta o reeducando de recolher o respectivo quantum, uma vez que se trata de obrigação sua, decorrente da própria sentença condenatória.

(TJMT, N.U 1015909-53.2021.8.11.0000)

3
. Preliminar rejeitada
. No mérito, pedido julgado improcedente com denegação da ordem.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fernando de Cassio Mello, em favor de
Gustavo Rodrigues Menezes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 0004148-52.2013.8.11.0055, em trâmite na unidade judiciária acima referida, no qual cumpre a sanção unificada de 21 (vinte e um) anos e 2 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto, com uso de monitoramento eletrônico.

Narra o impetrante que o paciente faz jus à progressão de regime para o aberto, com a retirada da tornozeleira desde o dia 2 de janeiro deste ano
;
contudo o mencionado juízo condicionou a apreciação do pedido ao adimplemento da sanção pecuniária e do recolhimento das custas processuais.

Sustenta o impetrante que a “pena de multa pode ser cobrada a qualquer tempo, ainda quando o sentenciado estiver em liberdade e puder trabalhar para honrar com o pagamento”.

Forte nas razões acima consignadas, requereu, liminarmente, a “
imediata progressão do reeducando ao regime aberto e consequente retirada da tornozeleira eletrônica, independente do pagamento da multa
”. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
114725967
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
115003967
,
esclarecendo os pontos suscitados
nesta
impetração
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto no
ID
115146959
, opinou pelo não conhecimento desta impetração
, de
stacando que: “
O i. juiz, ao indeferir a progressão de regime, agiu de acordo com a orientação jurisprudencial, não havendo que se falar em decisão manifestamente equivocada, que possa ser combatida em sede de
habeas corpus
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Extinção deste processo
por haver previsão legal de recurso próprio para atacar a decisão impugnada

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou esta preliminar
sustentando, em outras palavras, que
o
vertente
processo
deve ser
extint
o
sem resolução de mérito, tendo em vista a existência de recurso próprio
à disposição do paciente
para combater a decisão
impugnada
e por não constatar teratologia no posicionamento adotado pela autoridade acoimada de coatora.

De proêmio, é imperioso registrar que
, realmente,
o meio processual adequado para se obter a reforma de uma decisão prolatada em sede de execução penal é o recurso de agravo em execução, comportando a análise excepcional
mente
em
habeas corpus
apenas para os casos em que a matéria for eminentemente de direito
,
houver flagrante
ilegalidade na decisão,
e envolver diretamente o direito de ir e vir do executado.

No entanto, n
a hipótese
,
malgrado a
decisão combatida invectivada de
vesse
ser combatida por intermédio do recurso de agravo em execução,
trata-se de
matéria eminentemente de direit
o
,
não demanda análise aprofundada
das provas,

e
interfere diretamente no direito de ir e vir do paciente
,
por economia processual
e

excepcionalmente
, o pedido vertido nesta ação mandamental
deve ser
examinado por este órgão revisor.

Destarte
,
rejeit
o
a preliminar
.

MÉRITO

A pretensão
do
impetrante não deve ser acolhida por esta Segunda Câmara Criminal, tendo em vista que
o prolator da
decisão
combatida
adotou
, em relação à matéria,

o
entendimento
consolidado do
Supremo Tribunal Federal,
d
o
Superior Tribunal de Justiça e
d
este
Tribunal de Justiça.

Com efeito,
infere-se
destes autos
que
o paciente c
u
mpre
a sanção unificada de 21 (vinte e um) anos e 2 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto, com uso de monitoramento eletrônico, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0004148-52.2013.8.11.0055, em trâmite no Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
.

Depreende-se,
também, que o
juízo das execuções penais

indeferiu
o pedido de
progressão
deduzido
pelo paciente do regime semiaberto para o aberto, tendo em vista a não comprovação
, por parte dele,

da

quitação da
pena de multa
.
Além disso,
pode ser extraído das informações que
estão
no ID 115003967 que foi deferido
ao reeducando o
parcelamento
da dívida
e
,
tão logo
,
seja
paga a
primeira parcela os autos deverão retornar à conclusão para deliberação
do magistrado
, cumprindo averba
r
que, ao contrário da conotação que pretendeu dar o impetrante, a exigência do pagamento
da sanção pecuniária
não se limita aos crimes contra a
A
dministração
P
úblico e aos chamados “crimes do colarinho branco”.

Logo,
não existe qualquer mácula na decisão
reprochada, cumprindo asseverar, ademais,
que n
o julgamento do Recurso de Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução Penal n. 16/DF,
relatado pelo
Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a tese
, segundo a qual
“
o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional
” e que “
tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente
”
.

Diante
do exposto
,
não resta a menor dúvida que a
hiposs
uficiência
do paciente
deve ser discutida
e comprovada

no bojo do feito executivo
de pena
em alusão e
não nos estreitos limites deste
mandamus

que, como
é sabido
, não admite dilação probatória.

Destaque-se, também, dada sua pertinência, que a ausência de promoção de execução fiscal pelo Ministério Público
objetivando
o recebimento da
pena de multa não isenta o
paciente
da
obrigação de
pagar o valor devido
para que
possa

ser
agraciado com a progressão
do regime do cumprimento de sua pena,
tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PROGRESSÃO DE REGIME. PAGAMENTO DE MULTA. NECESSIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.

1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.

2.
O não pagamento de pena de multa impede o deferimento da progressão de regime.

3.
Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada
.

4. Agravo regimental desprovido.
(TJMT,
AgRg
no HC 597.412/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021,
DJe
29/03/2021).

Por sua vez,
este Tribunal de Justiça
, acerca do tema, deixou assentado
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME EM VIRTUDE DO NÃO RECOLHIMENTO DA PENA DE MULTA – IRRESIGNAÇÃO DO REEDUCANDO – OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO INDEPENDENTEMENTE DO ADIMPLEMENTO DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO, AINDA QUE DE FORMA PARCELADA
– DESNECESSIDADE DE PROMOÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PELO PARQUET – RECOLHIMENTO QUE CONSTITUI OBRIGAÇÃO DO REEDUCANDO – RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento da pena de multa é requisito imprescindível para a obtenção da progressão de regime, somente podendo ser dispensado em caso de absoluta impossibilidade de adimplemento, ainda que de forma parcelada
.

A ausência de promoção de execução fiscal pelo Ministério Público em relação ao valor da pena de multa não isenta o reeducando de recolher o respectivo quantum, uma vez que se trata de obrigação sua, decorrente da própria sentença condenatória.
(TJMT, N.U 1015909-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021,
Publicado
no DJE 17/12/2021).

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS –
PROGRESSÃO DE REGIME CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA
– ANÁLISE PENDENTE NO JUÍZO DE ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal condicionou a progressão de regime ao pagamento da pena de multa nos casos em que a inadimplência seja deliberada, não se aplicando aos hipossuficientes devidamente comprovado, o que, na espécie não foi comprovado pela defesa dada a ausência de cumprimento da decisão de primeiro grau que determina a comprovação da hipossuficiência
.
(TJMT, N.U 1014672-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021,
Publicado
no DJE 22/11/2021).

Destacamos

Por derradeiro, é imperioso
c
onsigna
r
que o precedente
paradigma

apresentado
na
impetração, consistente no julgamento do
RESp
n. 1.785.861-SP trata de instituto diferente, eis que neste
writ
está sendo discutida a necessidade ou não do pagamento da pena de multa para a progressão
do
regime prisional

estabelecido
ao paciente
, ao passo que,
o
julgamento do representativo da c
ontrovérsia
acima
mencionado,
versa

sobre a
possibilidade de se declarar extinta a punibilidade do
reeducando
pelo
cumprimento integral
da
pena privativa de liberdade independente
mente
da quitação integral da pena pecuniária em casos de hipossuficiência financeira comprovada, o que, à toda evidência, não é o caso destes autos.

Posto isso, em
parcial consonância com o
parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Gustavo Rodrigues Menezes
; por consequência,

denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022